Tribunal: TJDFT
Processo: 0734309-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO GARANTIA. ADMISSÃO. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INADMISSIBILIDADE. MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. SALDO REMANESCENTE. MULTA DE DEZ POR CENTO. HONORÁRIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO. DUPLICIDADE. IRREGULARIDADE.

1. Não constitui objeto da decisão agravada a pretensão relacionada à admissão do seguro garantia como forma de assegurar a execução, de modo que a apresentação da questão diretamente ao Tribunal por meio de agravo de instrumento, antes que o Juízo singular possa avaliá-la, representa violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, caracterizando supressão de instância.

2. Os cálculos homologados na origem incorreram em duplicidade no que diz respeito à multa de 10% (dez por cento) e aos honorários da fase de cumprimento, que foram aplicados, inicialmente, sobre a integralidade do valor exequendo e, após isso, novamente, sobre o saldo que remanesceu após o pagamento parcial.

3. Sobre o saldo remanescente deveriam incidir, a partir do pagamento parcial, apenas juros e correção monetária, tal como estabelecido no título, sendo descabido aplicar sobre tais valores, mais uma vez, a multa e os honorários da fase de cumprimento, que já tinham incidido anteriormente, sob pena de bis in idem.

4. Não há como reconhecer a regularidade dos cálculos apresentados pela seguradora recorrente, pois ela deixou de fazer incidir sobre eles, como corretamente observou o julgador singular, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecidos no título executivo.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.